Tribunal: TJBA
Processo: 0573291-31.2018.8.05.0001
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0573291-31.2018.8.05.0001.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ESPÓLIO: Mário Evangelista Ferreira

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE APRECIOU RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE SEGUIMENTO. POLICIAL MILITAR.
SENTENÇA PENAL ABSOLUTÓRIA. DIREITO À PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO.
OBRIGATORIEDADE DA FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM ENTENDIMENTO DO STF (TEMA 339). DESNECESSIDADE DE ABORDAR TODOS OS FUNDAMENTOS ALEGADOS PELAS PARTES, BASTANDO EXPOSIÇÃO CLARA E PRECISA QUE MOTIVARAM A SUA CONVICÇÃO.
VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. TEMA 660/STF.
PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO.
TEMA 895/STF.
INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DESPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº

0573291-31.2018.8.05.0001.2.AgIntCiv, em que figuram como agravante, o Estado da Bahia e, como agravado Mário Evangelista Ferreira
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
N
EGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema